Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS. GLAUCOMA. FILA DE ESPERA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TEMA 106 DO STJ. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
2. Hipótese em que, a par de reconhecer a seriedade do quadro clínico do autor, o relatório médico acostado aos autos de origem não indica a existência de risco iminente à vida, à saúde ou de sofrimento intenso ao autor, apta a justificar a realização imediata dos exames oftalmológicos solicitados, com a consequente burla à fila de espera do SUS - operada por ordem cronológica e classificação de risco/prioridade - e o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de disponibilizar exames não padronizados ou fornecidos pela rede pública de saúde, em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. Situação de urgência ou emergência médica não identificadas. Requisitos legais indispensáveis à concessão da postulada tutela de urgência não atendidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.